Tribunal: TCU
Processo: 036.820/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação; e dar ciência desta deliberação à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, à Controladoria-Geral da União e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.820/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleber Gomes Espírito Santo (XXX.092.343-XX); Pedro Iram Pereira Espírito Santo (XXX.949.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Filadélfia - TO. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.